Tribunal: TCU
Processo: 006.523/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações contidas no Acórdão 6.620/2009-1a Câmara, reiteradas pelo Acórdão 3.781/2014-1a Câmara, pela Fundação Universidade de Brasília

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o monitoramento das determinações contidas no Acórdão 6620/2009-TCU-Primeira Câmara , reiteradas pelo Acórdão 3781/2014-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.1.1. promova o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pela sra. Maria Augusta Almeida Bursztyn (CPF XXX.892.721-XX), conforme determinação constante do subitem 9.4.1 do Acórdão 3781/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. efetue o desconto da pena de multa aplicada ao Sr. Afonso de Souza (XXX.602.290-XX), nos termos do item 9.2 do Acórdão 3781/2014-TCU-Primeira Câmara , nos seus proventos de aposentadoria, tendo em vista o disposto no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 219, inciso I, do RITCU, tomando como parâmetro para os descontos o percentual mínimo estabelecido no art. 46 da Lei 8.112/1990, com a modificação feita pela MP 2.225-45, de 4/9/2001; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.2.1. nos termos da questão de ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0064977-64.2013.4.01.3400 de interesse de Valdivino José Jesus (CPF XXX.601.261-XX), atualmente em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.2.2. monitore o cumprimento do item 9.1 acima, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.